Tribunal: CARF
Processo: 10980.009247/2001-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009247/2001-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-014.024 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
KRAFT FOODS BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1996, 01/01/1997 a 31/12/1997,
01/01/1998 a 31/12/1998, 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/08/2000,
01/10/2000 a 31/12/2000, 31/01/2001 a 30/09/2001
PRELIMINAR DE NULIDADE. DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Ausência de intimação do resultado da diligência com a prolação de decisão
sem a manifestação do sujeito passivo implica cerceamento de defesa, razão
suficiente para a nulidade da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 3301- 000.528, para que se
intime a embargante a apresentar manifestação nos autos do teor dos documentos acostados às
fls. 1.963/1.965, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, após, em caso de
eventual manifestação, retorne os autos para este Conselho para apreciação. Vencidos a
Conselheira Juciléia de Souza Lima (Relatora) e o Conselheiro Wagner Mota Momesso de
Oliveira, que acolhiam os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para que a
embargante fosse intimada a se manifestar sobre os documentos às fls. 1.963/1.965. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009247/2001-48
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2001-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
no 3301-000.528, proferido em 24/05/2010, integrado pelo Acórdão no 3301-012.282, proferido em
20/12/2022.
Entretanto, cumpre esclarecer que houve duplicidade de acórdãos para o presente
processo, carecendo da anulação do Acórdão no 3301-006.499, proferido em 23/07/2019, tendo em
vista que o respectivo Recurso Voluntário já havia sido julgado em 24 de maio de 2010, por meio do
acórdão n° 3301-000.528, que somente foi formalizado em 20 de junho de 2022.
Quando do proferimento do acórdão no 3301-000.528, naquela ocasião, o colegiado,
por unanimidade de voto, conheceu em parte do recurso voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida e não tomar conhecimento da matéria oposta nas instâncias,
administrativa e judicial, ou seja, a exigência do PIS nos termos da Lei no 9.718, art. 3o, § 1o,
declarando definitiva sua exigência na esfera administrativa, com exigibilidade suspensa até o
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, cabendo à autoridade administrativa competente
cumpri-la, na íntegra; e, no mérito, conhecer em parte do recurso voluntário, para lhe dar provimento
parcial, para reconhecer a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente ao mês de outubro de 1996, sendo que os Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso,
Rodrigo Pereira Mello e Maria Teresa Martinez López votaram pelas conclusões, estendendo a
decadência para o mês de novembro de 1996, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/1996, 30/11/1996
DECADÊNCIA.
DIFERENÇAS
APURADAS.
LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA PARCIAL.
O prazo para a Fazenda Nacional exigir crédito tributário decorrente de
contribuição social não declarada e/ ou declarada a menor, em face da
Súmula no 08, de 2008, editada pelo Supremo Tribunal Federal, passou a
ser de 05 (cinco) anos contados dos respectivos fatos geradores, quando
houver pagamento parcial, ou do 1o dia do exercício seguinte àquele em que
poderia ter sido lançado, quando não houver; assim, para o fato gerador
ocorrido em 31/10/1996, na data do lançamento, o crédito tributário não
podia mais ser exigido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1996, 01/01/1997 a 31/12/1997,
01/01/1998 a 31/12/1998, 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a
31/08/2000, 01/10/2000 a 31/12/2000, 31/01/2001 a 30/09/2001
FUNDAMENTO LEGAL.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2001-48

A partir de 1o de março de 1996, a contribuição devida, a titulo de
contribuição para o PIS, tornou-se devida nos termos da Medida Provisória
(MP) no 1.212, de 28/11/1995, e suas reedições, convertida na Lei no 9.715,
de 25/11/1998, que elegeu como base de cálculo dessa contribuição o
faturamento mensal da pessoa jurídica.
FALTA E/ OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO.
A falta e/ ou insuficiência de declaração nas respectivas DCTF e de
pagamento, apuradas em procedimento administrativo fiscal, estão sujeitas
a lançamento de ofício, acrescidas das cominações legais, nos termos da
legislação tributária vigente.
DÉBITOS FISCAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO.
EXCLUSÃO.
A exclusão de débitos fiscais do lançamento de ofício, em face de suas
compensações, está condicionada à comprovação de sua efetiva realização
contábil em data anterior à da constituição do respectivo crédito tributário.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
Súmula no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O percentual da multa no lançamento de ofício é previsto legalmente, não
cabendo sua graduação subjetiva em âmbito administrativo.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
Não provada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVAS.
A apreciação de todas as provas materiais carreadas aos autos afasta a
suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de infringência ao
princípio da verdade material.
MATÉRIA DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Súmula no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria diferenciada da constante do
processo judicial.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2001-48

INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Súmula no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Cientificada, a contribuinte opôs Embargos contra a anulação do respectivo acórdão,
o qual foi admitido, unicamente, para sanar a alegação de omissão de apreciação pelo Acórdão no
3301-000.528 quanto às informações fiscais de e-fls. 1963/1965, bem como a ausência de ciência de
tais informações à embargante, exatamente, nestes termos:
A segunda alegação é de omissão de apreciação pelo Acórdão no 3301-
000.528 quanto às informações fiscais de e-fls. 1963/1965, bem como a
ausência de ciência de tais informações à embargante.
A informação fiscal de e-fls. 1963/1965 foi prestada em cumprimento da
Resolução no 202-00.526 (e-fls. 1263/1291), a qual determinou a ciência à
contribuinte para manifestação. Contudo, não localizei a ciência do
resultado de tal informação fiscal antes da prolação do acórdão
embargado, contrariando a determinação pelo próprio colegiado, bem
como o parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será
determinada pela autoridade julgadora de primeira instância,
de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las
necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do
resultado da realização de diligências e perícias, sempre que
novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese
na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para
manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).
É certo que a embargante teve ciência de diversas informações fiscais, as
quais englobavam as informações prestadas nas e-fls. 1963/1965. Contudo,
diante da anulação de todos atos realizados a partir da Resolução no 3301-
000.2006, inclusive, é forçoso reconhecer que a referida informação de e-fl.
1963/1965 não foi cientificada à embargante antes da prolação do Acórdão
no 3301-000.528, em 24/05/2010, o que configura cerceamento de defesa.
Assim, admito os embargos quanto à falta de ciência da Informação
Fiscal de e-fls. 1963/1965 e, consequentemente, quanto à necessidade de o
colegiado apreciar eventual manifestação.

Analisados os embargos, o Presidente desta Turma admitiu-os e determinou a
remessa dos autos a esta Conselheira para inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2001-48

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Os Embargos de Declaração opostos atendem aos requisitos legais e devem ser
conhecidos.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
(...).
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados
pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como
embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)

Da análise dos autos, verificamos que, de fato, quanto às informações fiscais
contidas nas e-fls. 1963/1965, a embargante não tomou ciência do teor delas.

A informação fiscal de e-fls. 1963/1965 foi prestada em cumprimento da
Resolução no 202-00.526 (e-fls. 1263/1291), a qual determinou a ciência à contribuinte para
manifestação, entretanto, assim não aconteceu.

Sendo assim, a evitar o cerceamento de defesa da contribuinte, aqui ora
embargante, acolho os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para que
intime-se a embargante a apresentar manifestação nos autos do teor dos documentos acostados às
fls. 1963/1965, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis, após, em caso de
eventual manifestação, retorne os autos para este Conselho para apreciação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.024 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2001-48

Voto Vencedor
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator designado.
Manifestei divergência no sentido de entender que foi acostado documentos às fls.
1.963/1.965, e a contribuinte não foi cientificada, por tais razões podendo ser caracterizado
cerceamento de defesa. A jurisprudência é firme no sentido de que existindo prejuízo deve ser
anulada a decisão. Nesse sentido:
Numero do processo: 16403.000066/2007-81
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Ausência de intimação do resultado da
diligência com a prolação de decisão sem a manifestação do sujeito passivo implica
cerceamento de defesa, razão suficiente para a nulidade da decisão de primeira
instância.
Numero da decisão: 3302-012.648
No entanto, como os documentos foram acostados após o acórdão DRJ, voto por
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular, tão somente, o acórdão
3301-000.528, e para que se intime a embargante a apresentar manifestação nos autos do teor dos
documentos acostados às fls. 1.963/1.965, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias
improrrogáveis, após, em caso de eventual manifestação, retorne os autos para este Conselho
para apreciação..
É como eu voto.
Laércio Cruz Uliana Junior, Conselheiro.

Fl. 2351
DF CARF MF
Original